Tribunal: TJSP
Processo: 2220358-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220358-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI e Paciente MAICON OLIVEIRA
SOARES, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO -
34a CJ - PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220358-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1187
2
Habeas Corpus Criminal 2220358-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Maurício Elias de Almeida Tambelli
Paciente: MAICON OLIVEIRA SOARES
Comarca: Piracicaba
Voto 1187
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação
da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que
não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar –
Crise de covid-19 que não se constitui argumento suficiente à
revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado
– Requisitos da constrição cautelar que se encontram
presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção
da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a
04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade
de
garantia
da
ordem
pública
–
Prisão
mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma
Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada
que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM
DENEGADA.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Maurício Elias de Almeida Tambelli, em favor
do paciente MAICON OLIVEIRA SOARES, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão Judiciário
do Foro Plantão - 34a CJ – Piracicaba, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Segundo
alegado,
em 12
de
setembro
de
2020, o paciente
foi
preso em
flagrante
pela
suposta
prática
da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e
tomar ciência dos fatos, converteu o flagrante em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220358-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1187
3
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na inidoneidade
da fundamentação adotada para a decretação da prisão cautelar, bem como
na ausência dos fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de
resguardar a aplicação da lei penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante salienta a desproporcionalidade da
medida, alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação
concreta, eis que baseada na gravidade abstrata do delito.
Ressaltou
os
predicados
pessoais
do
paciente,
especialmente a primariedade, cabendo medidas cautelares diversas do cárcere.
Aduziu, ainda, ter sido o delito praticado sem violência
e grave ameaça à pessoa.
Afirmou, por fim, ser necessária a revogação da
custódia cautelar, diante da pandemia de covid-19, invocando a Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a
expedição do alvará de soltura, concedendo-se a liberdade provisória (fls. 01/21).
A liminar foi indeferida (fls. 95/100).
As informações foram prestadas (fls. 103/104).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 108/114).
É o breve relatório.
De início, anoto que a prévia impetração do Habeas
Corpus 2219986-24.2020.8.26.0000, ajuizado pela Defensoria Pública, não obsta o
conhecimento deste writ, uma vez que não se trata de mera reiteração da anterior.
No mérito, a ordem deve ser denegada.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo
Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os
preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva está
corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220358-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1187
4
preso em flagrante, em 12 de setembro de 2020, em Piracicaba, acusado da suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Segundo apurado, os policiais militares realizavam um
patrulhamento. No local, avistaram e suspeitaram da atitude do autuado que, ao
perceber a aproximação policial, imediatamente empreendeu fuga. Durante a evasão,
o autuado dispensou algo no solo.
Os policiais lograram detê-lo e, diante da fundada
suspeita, realizaram a abordagem de praxe. Em revista pessoal, foram localizadas
setenta e duas porções de “crack” e dez porções de cocaína, além do valor de quinze
reais. Com um simples rastreio, encontraram o objeto dispensado pelo autuado, ou
seja, mais sessenta porções de cocaína.
Em análise
da
regularidade
do
flagrante,
em 13 de setembro de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou
como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão
preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias
do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“Ainda que não se mostre adequado fundamentar a
prisão preventiva com base apenas na gravidade em abstrato do crime, entende este
Juízo que a gravidade concreta da conduta delituosa do autuado, a ensejar sua
custódia cautelar, resta configurada.
Frise-se que a quantidade de drogas apreendida (72
porções de crack e 70 eppendorfs de cocaína) demonstra que considerável número
de pessoas seriam prejudicadas pela conduta do indiciado; configurando-se, com
isso, sua intensa periculosidade e seu desprezo pela sociedade.
Por
oportuno,
consigne-se
que,
apesar
da
primariedade, o imputado ostenta diversas passagens criminais em sua vida
pregressa (fls. 32/33).
Ademais, a custódia cautelar é deveras necessária e
indispensável para a garantia da ordem pública – que traduz, enfim, o
periculum libertatis –, ante a alta periculosidade do agente evidenciada pela
natureza e quantidade da droga apreendida, sendo indiferente, no caso, a existência
de bons antecedentes e/ou predicados como primariedade, residência fixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220358-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1187
5
e ocupação lícita.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades
da paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui
pena máxima em abstrato elevada.
Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
Embora o crime seja cometido sem violência e grave
ameaça à pessoa, o paciente ostenta maus antecedentes, situação que denota risco de
reiteração criminosa se colocado em liberdade.
Nesse sentido:
“No caso, a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e
da variedade de drogas encontradas (aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38 g
de cocaína), o real risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente
e ostenta diversas anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto
do agente” (Habeas Corpus 549.121-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta
Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).
Lembre-se que os fundamentos da preventiva estão
relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220358-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1187
6
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como
a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações
nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a
pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico
suspeito ou confirmado da doença.
Ademais não há recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos
mencionados alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar
da paciente, ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a
hediondo.
As demais questões relacionadas ao mérito da
imputação devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos
da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste
remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da
substituição por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação,
afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que
dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a
natureza desse remédio constitucional.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220358-70.2020.8.26.0000 -Voto no 1187
7
CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também
contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente,
consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR